Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734324-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. P., B. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIA PATRICIO PIMENTEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.P.P. e B.P.P. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Centro Educacional D’Paula – CEDEP (processo n. 0734641-95.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a matrícula dos autores no curso supletivo, a fim de obterem o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação nos exames necessários. Em suas razões recursais (ID 50293915), narram os agravantes que cursam o 3o ano do ensino médio e foram aprovados no vestibular para os cursos superiores de Engenharia de Computação e Sistema de Informação na Universidade Federal de Santa Maria. Argumentam que necessitam realizar a matrícula até 21/8/2023. Discorrem que “completam 18 anos em apenas uma semana, no dia 25/08/2023 e que atualmente estão residindo em Brasília com sua genitora, porém o genitor, militar de carreira, está morando na cidade de Santa Maria - RS, por esta razão prestaram o vestibular na cidade, pois sendo aprovados, porém mudar para lá e a família voltará a ficar reunida”. Sustentam que demonstraram capacidade intelectual para ingressar na vida acadêmica. Aduzem que os efeitos do IRDR n. 13 deste e. Tribunal foram suspensos pelo c. STJ ao receber o REsp n. 2.014.456/DF, à luz do art. 987, § 1o, do CPC. Explanam que o art. 24, V, c, da Lei n. 9.394/96 possibilita o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Apontam que cumpriram carga horária superior à exigida. Destacam que a Constituição Federal garante, no seu art. 208, § 1o, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada indivíduo. Coligem julgados que entendem amparar a tese defendida. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar as suas matrículas no curso supletivo da ré, a fim de obterem o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação nos exames necessários. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 50293119). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, reputam-se presentes tais requisitos. Na hipótese, os agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que a agravada proceda à matrícula vindicada no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames, com a subsequente emissão do atinente certificado, se aprovados. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, serão realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salienta-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Dessa forma, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Ressalta-se que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Nessa análise inicial, verifica-se a probabilidade do direito dos recorrentes, pois demonstraram aprovação em vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, em 15o lugar, para ingressar no curso superior de Engenharia da Computação, e em 1o lugar, para ingressar no curso superior de Sistemas de Informação, ainda que não tenham atingido a maioridade ou concluído o ensino médio. Tal situação indica, assim, em cognição sumária, a capacidade intelectual dos agravantes, o que viabiliza tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ademais, impende ressaltar que os recorrentes possuem 17 (dezessete) anos e 11 (dez) meses de idade e estão cursando o 3o do ensino médio, revelando-se desarrazoado obstar suas inscrições no curso supletivo tão somente em razão do critério etário. Veja-se, nesse sentido, relevante precedente desta c. Corte de Justiça em hipótese semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO SUPLETIVO. IRDR 2018.00.2.005071-9 (TEMA 13). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. GARANTIA DA FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. (...) Em hipótese na qual o jovem estudante, com 17 anos, demonstrou ter sido aprovado em 1o lugar em vestibular de medicina, ao que se soma primoroso desempenho acadêmico, a interpretação literal da Resolução n. 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deve ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4o, inciso IV, e 24, inciso II, alínea "c", da Lei n. 9.394/1996, e o com o artigo 5o, inciso IV, do Código Civil. Precedentes desta Corte. (Acórdão 1618655, 07211063920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto ao segundo requisito legal, vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano, na medida em que o certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula nos cursos de ensino superior, dispondo os agravantes de prazo exíguo para garantir as suas vagas conquistadas por meio de seu próprio mérito individual. Insta salientar, por fim, que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo. Não obstante, em 26/4/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, segundo a Certidão de Julgamento de ID 25321201 do processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ocorre que, contra o referido pronunciamento, foi interposto Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos pelo Exmo. Presidente deste e. Corte. Nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, os referidos recursos possuem efeito suspensivo ex lege, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante. Sobre o assunto, pertinente citar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023) Assim, ante a inaplicabilidade imediata da tese firmada no julgamento do IRDR n. 13 deste e. Tribunal, bem como a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, deve-se, nesse momento, deferir a pretensão liminar veiculada no recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize os agravantes a se matricularem no exame supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso os recorrentes logrem êxito nos exames, nos moldes definidos nesta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora